Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702418-63.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. Alega, em síntese, “motivação inidônea” da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, baseada, segundo alega, na gravidade abstrata do delito, sustentando haver fatos novos que justificam a impetração. Pede, assim, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada e julgada recentemente nos autos do HCCrim 0728390-69.2020.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 10/09/2020, DJe de 15/09/20. A alegação de fato novo não procede, uma vez que os impetrantes se voltam essencialmente contra os mesmos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva da paciente, fundamentos esses já revisados e convalidados por esse Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 0707382-70.2019.8.0000 e 0728390-69.2020.8.07.0000, bem como pelo E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 543.064/DF. Assim sendo, seu processamento, por se tratar de mera reiteração da reiteração de pedido já julgado, inclusive em instância superior, não merece trânsito, posto que manifestamente inadmissível. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator